Tribunal: STF
Processo: MS 27699
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Revisão do registro de aposentadoria. Tribunal de Contas da União. Decadência administrativa. Artigo 54 da Lei 9.784/99. Não ocorrência. Assegurado direito de ampla defesa e contraditório. Trabalhador rural. Contagem recíproca do tempo de serviço. Comprovação do recolhimento. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Nos casos de cassação parcial ou total (cancelamento) do benefício após o registro da aposentadoria perante o TCU, o entendimento da Corte é que incide o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99, devendo ainda ser assegurada à parte a garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 3.



    2. Entre o registro da aposentadoria e a decisão do TCU que assentou a ilegalidade, não decorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. Além de não se ter operado a decadência administrativa, foram observadas, no âmbito do Tribunal de Contas da União, as garantias do contraditório e da ampla defesa. A não satisfação da pretensão do recorrente no âmbito administrativo da Corte de Contas não implica violação dessas garantias.



    3. O entendimento majoritário desta Corte firmou-se no sentido de que a contagem do período de atividade rural como tempo de serviço para aposentadoria em cargo público sem a devida comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias conflita com o sistema consagrado pela Constituição Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.